Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736801-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de ANA ALVES PEREIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 75719465), que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0739201-12.2025.8.07.0001, deferiu liminar para suspender os descontos automáticos em conta salário da Autora. Confira-se a decisão agravada: Busca a autora a antecipação de tutela para determinar ao Réu BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, que se abstenha de realizar desconto na sua conta bancária, relativamente ao contrato de novação [no 2023539956), cuja parcela tem o valor de R$ 1.970,11, fundamentando seu pedido na Resolução BACEN 4.790/2020. Além da Resolução retro mencionada, deve ser respeitada a tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1085-STJ, de seguinte teor, in verbis: “[...] 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) (grifei) No caso dos autos, a autora demonstrou (id 244078357), ter dirigido notificação à instituição financeira revogando a autorização de desconto das prestações do contrato retro descrito, o que foi recusado. Os descontos realizados à sua revelia lhe comprometem a subsistência, o que atende ao requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Em que pese estar assegurada a livre manifestação de vontade das partes contratantes e a liberdade de escolha do titular da conta quanto ao uso de procedimentos para cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, nos moldes da Resolução BACEN 4.790, de 26/03/2020, é certo que, ao revogar a autorização, o titular assume, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. Ante o exposto, vislumbrando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro a antecipação da tutela para determinar ao réu que cesse os descontos realizados na conta bancária de titularidade da autora com a finalidade de pagamento do empréstimo bancário (contrato de novação no 2023539956), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Deixo de designar audiência de conciliação, ante a natureza da causa e o desinteresse manifestado pela parte autora. O ato poderá ser realizado posteriormente, caso de mostre proveitoso. Cite-se e intime-se o réu para que apresente defesa, no prazo do art. 135 do CPC. Possuindo a empresa ré domicílio judicial eletrônico cadastrado nos moldes da Resolução CNJ no 455/2022, a citação e intimações pessoais se realizarão via sistema, devendo ser observado o disposto no art. 246 do CPC. As demais intimações, via DJe. Caso não tenham providenciado o cadastramento obrigatório no Domicílio Judicial Eletrônico e em se tratando de qualquer dos entes elencados no art. 16 da retromencionada Resolução do CNJ, deverão realizá-lo. A parte autora, no prazo de 05 dias; a parte ré, até sua primeira manifestação nos autos. Confiro força de mandado de citação e intimação para cumprimento de liminar à presente decisão. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada não se harmoniza com a legislação vigente e jurisprudência dominante, especialmente quanto à legalidade dos descontos autorizados contratualmente; 2) a antecipação da tutela concedida incentiva o inadimplemento e compromete a segurança jurídica; 3) a parte Agravada contratou livremente os empréstimos e autorizou os débitos em conta, não havendo vício de consentimento; 4) a Resolução BACEN 4.790/2020 não tem o condão de revogar cláusulas contratuais válidas; 5) a jurisprudência do STJ (Tema 1085) reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados; 6) o deferimento da tutela constitui verdadeiro incentivo à inadimplência, vez que até o trânsito em julgado da sentença, a parte Autora poderá eximir-se de honrar seus compromissos assumidos junto à parte Ré, não oferecendo a contraprestação devida, sem que a praça tome conhecimento de seu estado de inadimplência. A probabilidade do direito está demonstrada por meio da existência de contrato válido, com cláusula expressa de autorização para débito em conta, respaldada por jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de prejuízo irreparável à defesa do Agravante, caso a prova impugnada seja realizada antes da apreciação do recurso, além da perda do objeto do agravo. Requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão que suspendeu os descontos automáticos em conta corrente da Agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo os descontos autorizados contratualmente. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 75739391). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Ainda que se discuta a aplicação (ou não) da Resolução no 4.790/2021 e do Tema 1.085, a demonstração, pelo Agravante, da concomitância dos requisitos que autorizam a concessão da liminar requerida é obrigatória. O Agravante pleiteia suspensão da decisão na origem alegando a inexistência dos requisitos, sendo que o objeto do presente pedido de concessão de efeito suspensivo deve se lastrear na demonstração, por parte do Agravante, dos seus próprios requisitos, e não apenas impugnando a tutela concedida na origem. No caso, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida. Cumpre pontuar que o requisito perigo de dano ao resultado útil do processo demanda demonstração concreta de prejuízo ao Agravante, com apresentação de planilhas contendo impacto do sobrestamento dos descontos no lucro da instituição, déficit etc. Ou seja, deve estar demonstrado como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, concretamente poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação Ao contrário, entendo que o sobrestamento da eficácia da decisão acarretará dano reverso à Agravada, que poderá se ver desprovida de condições de mantença, já que, em tese, no caso dos autos se trata de superendividamento. No que diz respeito à irreversibilidade da medida, a situação pode ser retomada em eventual sucumbência da Agravada, de modo que os descontos poderão prosseguir. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB/ DF N° 34602, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025 12:38:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador